Tribunal: TJDFT
Processo: 0706660-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. POSSE DE INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM. SUFICIÊNCIA DE PROVA. FALTA GRAVE CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Havendo elementos contundentes no inquérito disciplinar, a comprovar que o investigado foi flagrado na posse de instrumento perfuro-cortante (“estoque”) no interior do presídio, impõe-se o reconhecimento da falta grave definida no art. 50, III, da LEP.
2. Para o reconhecimento da falta grave é prescindível a realização de laudo pericial no objeto apreendido para demonstração de sua potencialidade lesiva, por absoluta falta de previsão legal.
3. Agravo conhecido e não provido.